Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0712494-83.2020.8.07.0000 REQUERENTE: LEVY DA COSTA PERES DOS SANTOS REQUERIDO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação de Conhecimento c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Levy da Costa Peres dos Santos em desfavor do Distrito Federal, visando a promoção por preterição ao Posto de Major do Quadro Administrativo da PMDF, e pagamento da diferente de postos e graduações. A ação foi endereçada ao Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao argumento de que, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os artigos 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios. Distribuídos os autos ao Conselho Especial, verificou-se que a pretensão versa sobre matéria que não se encontra inserida nas hipóteses de competência do Presidente do Tribunal de Justiça e foi determinada a redistribuição do processo a um dos Desembargadores que compõem o Conselho Especial, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. Assim, recebi os autos após regular redistribuição. Ao analisar os autos, verifiquei que foi proposta ação de conhecimento contra o Distrito Federal, que não se insere na competência do Conselho Especial. Ocorre que, nos termos do artigo 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho. Assim, declaro a incompetência do Conselho Especial para processar e julgar a presente ação e determino a redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora